Tribunal: TJMT
Processo: 1030015-57.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030015-57.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), LEAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 14.470.001/0001-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1030015-57.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
SICREDI OURO VERDE

AGRAVADO:
LEÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Pares.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SICREDI OURO VERDE
, contra decisão monocrática desta relatora que, negou provimento ao apelo do ente, mantendo a sentença do juízo singular que extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da falta de interesse em atender os aclamos judiciais.

Em suas razões, aduz que
“a decisão a qual determinou a Apelante a manifestar-se no feito e a sentença não foram publicadas no Diário da Justiça Eletrônico – DJE”
, de modo que o patrono da Apelante não teve ciência da determinação judicial.

Acrescenta, ainda, que não houve a prévia e regular intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, suprisse a falta, conforme dispõe o §1º do artigo 485 do CPC.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, determinando-se o retorno dos autos para a primeira instância para regular processamento.

Informação do cartório, após despacho desta Relatora (id. 156685180), observando as inconsistências apresentadas pelo autor, a qual assevera que:

Certifico, em cumprimento à determinação contida no id. 156685180 que a intimação de id 156122897 (PJE 2º grau) ocorrida na data 27/10/22 trata-se da intimação de id. 102631775 nos autos de PJE 1º grau. Dito isto, da análise detida dos autos no PJE de 1º grau verifica-se que a parte autora (Banco Sicredi) foi intimada via sistema e o prazo decorreu em 16/11/2022 sem qualquer manifestação, no entanto,
observa-se que não houve registro de ciência pelo procurador conforme se observa no print da tela abaixo
.

Sem contrarrazões, tendo em vista a não triangularização da relação processual.

É o relatório.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023